Tribunal: TJDFT
Processo: 0743222-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743222-10.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIA TERESA DA CONCEICAO, ESPEDITA TEREZA DE ARAUJO, FRANCISCA TERESA DE ARAUJO ANDRADE, FRANCISCO JOSE ARAUJO, JOAO JOSE DE ARAUJO, JOSE ARAUJO DA SILVA, MARIA VANDA DA ASSUNCAO, MARIA TEREZA DE ARAUJO, MARIA TEREZA DE ARAUJO, RAIMUNDA TERESA DA CONCEICAO NOGUEIRA, SEVERINA TERESA DA CONCEICAO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por marcus souza dos santos contra a seguinte decisão proferida no “INVENTÁRIO” de Tereza Maria da Conceição: Trata-se de ação de inventário, já transitada em julgado na qual o terceiro interessado, comprador de imóvel objeto da presente demanda, noticia a impossibilidade de registro do bem em nome próprio, em razão de exigência apresentada pelo cartório imobiliário relativo à juntada de formal de partilha de José Raimundo de Araújo, cônjuge pré-morto da autora da herança da presente demanda, Tereza Maria da Conceição. Pleiteia a adjudicação do imóvel ao comprador, mediante a expedição de ofício ao cartório imobiliário a fim de que proceda ao registro imobiliário em nome do referido interessado. Analisando detidamente os autos verifica-se que, embora anteriormente o Ministério Público tenha se manifestado pela possibilidade de expedição de formal do cônjuge pré-morto da autora da herança, a medida não se mostra aplicável ao caso. Observem as partes que o presente feito foi devidamente sentenciado, com o trânsito em julgado da sentença, tendo se operado a coisa julgada, não competindo a este juízo relativizá-la. Não se trata, pois, de hipótese jurisprudencial reconhecida pelo Pretório Excelso para relativização da coisa julgada. Ressalta-se que foi reconhecida a indignidade de um dos herdeiros com relação à genitora, mas não com relação ao genitor - pré-morto - de modo que o referido herdeiro faria jus à cota-parte da herança deixada pelo genitor José Raimundo de Araújo. Nesse contexto, o caminho jurídico-processual aplicável à espécie seria o ajuizamento da competente ação de inventário de José Raimundo de Araújo, por dependência ao presente feito, de forma que na referida demanda seria expedido, ao final do trâmite processual, o competente formal, a fim de suprir a exigência cartorária. Cumpre destacar que é admissível a realização de inventário conjunto no presente caso, o que deve ocorrer - por óbvio - antes da prolação da sentença da ação de inventário. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pelo interessado na peça de ID. 71354740. Arquivem-se, pois, o feito com as cautelas de praxe. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator